Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DESPACHO Levando-se em consideração a notícia veiculada nos autos originários de que a agravada RAULINA ALVARENGA GROSSI faleceu em 24/01/2021, intime-se a agravante para que manifeste se ainda persiste interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem-me conclusos.